Tribunal: STF
Processo: RE 1500752
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ocorrência da interrupção do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de ação coletiva demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.